Tribunal: TJPA
Processo: 0821650-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821650-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil e tributário. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Execução fiscal. Ipva. Inexistência de omissão ou contradição. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução fiscal de IPVA movida pelo Estado do Pará. A embargante alegou contradição e omissão no julgado quanto à prova da baixa de gravames no Sistema Nacional de Gravames (SNG) e à sua ilegitimidade passiva para a cobrança do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira em execução fiscal de IPVA, diante das telas do SNG apresentadas como prova da baixa dos gravames.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se destinam apenas a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito do acórdão.

4.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, caracterizada por incompatibilidade lógica entre fundamentação e conclusão, não se confundindo com o simples inconformismo da parte.

5.

A omissão relevante ocorre quando o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre ponto suscitado capaz de alterar o resultado da decisão, o que não se verifica no caso, pois o acórdão enfrentou de forma clara, suficiente e coerente todos os fundamentos apresentados.

6.

O acórdão embargado assentou que a alegação de ilegitimidade passiva demanda dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade, além de reconhecer a responsabilidade solidária da instituição financeira pelo IPVA, nos termos da legislação estadual e da jurisprudência do STJ.

7.

O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC supre eventual necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao acórdão, e não entre a decisão e as provas ou a expectativa da parte.

3.

A existência de fundamentação clara, coerente e suficiente afasta a alegação de omissão ou contradição no acórdão que mantém a legitimidade passiva da embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 81 e 1.026; Lei Estadual nº 6.017/96 (Pará), arts. 1º, 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 322.056/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.02.2024; STJ, EDcl no REsp 1.982.917/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.070.801/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.11.2022; STF, ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 27.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 6/10/2025 a 14/10/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0821650-69.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE / AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A.

EMBARGADO / AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCESSO DE ORIGEM: EXECUÇÃO FISCAL Nº. 0806806-89.2021.8.14.0301

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO GMAC S.A.
em face do
Acórdão ID 27907788
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela instituição financeira
,
mantendo a decisão interlocutória impugnada.

Na origem, trata-se de execução fiscal promovida pelo ESTADO DO PARÁ em face da embargante, visando o adimplemento de créditos de IPVA inscritos em dívida ativa.

Após a regular citação, a executada opôs exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, nos termos do decisum ID 131238556.

Em seguida, a devedora interpôs agravo de instrumento, o qual foi desprovido, nos termos do Acórdão ID
27907788.

Irresignada, a executada opôs os presentes embargos de declaração, alegando a existência de contradição e/ou omissão no julgado. Argumenta que, ao contrário do consignado no acórdão, teria comprovado, por meio de telas extraídas do Sistema Nacional de Gravames (SNG), a efetiva baixa dos gravames incidentes sobre veículos objeto dos contratos de financiamento.

Afirma que a baixa do gravame descaracteriza qualquer vínculo da instituição financeira com o veículo, de modo que não subsiste razão para sua responsabilização por débitos de IPVA posteriores à baixa. Alega que o vínculo contratual da instituição financeira limita-se à garantia da operação de crédito, inexistindo possibilidade de incorporação dos veículos ao patrimônio do banco, em razão de vedação expressa do Banco Central do Brasil.

Sustenta, ainda, que a ausência de reconhecimento das telas de baixa do SNG como prova idônea gera risco de perpetuação de exigências tributárias indevidas, em afronta à jurisprudência consolidada. Invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a legitimidade das baixas realizadas via SNG como suficientes para atestar a inexistência de responsabilidade tributária pelo IPVA.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, para sanar a contradição apontada, com o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo das execuções fiscais em razão da baixa dos gravames.

O Estado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 28545942, refutando as alegações da embargante e pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“Ementa: direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Ipva. Prescrição de parte dos créditos. Reconhecimento pelo ente público. Perda parcial do objeto. Arguição de ilegitimidade passiva. Instituição financeira. Contrato de arrendamento mercantil (leasing) e alienação fiduciária. Responsabilidade solidária. Legislação estadual. Necessidade de dilação probatória. Inadequação da exceção. Súmula 393 do STJ. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal movida pelo Estado do Pará, para cobrança de créditos de IPVA. A agravante alegou a prescrição de parte dos créditos e sua ilegitimidade passiva quanto aos demais. No processo de origem, o Estado reconheceu a prescrição parcial arguida, restando o recurso prejudicado nesse ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar o cabimento de exceção de pré-executividade para arguir a ilegitimidade passiva de instituição financeira (credora fiduciária/arrendadora) em execução fiscal de IPVA, quando a comprovação da tese demanda dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. Prescrição: O reconhecimento da prescrição de parte dos créditos pelo próprio Estado do Pará torna prejudicada a análise do recurso neste ponto, por perda superveniente do objeto.

2. Ilegitimidade Passiva e Dilação Probatória: A alegação de ilegitimidade passiva, fundada na ausência de propriedade dos veículos, exige a comprovação da efetiva transferência de domínio, o que demanda dilação probatória. Tal procedimento é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, que se restringe a matérias conhecíveis de ofício e que não exijam produção de provas.

3. Responsabilidade Solidária: A legislação do Estado do Pará (Lei nº 6.017/96) estabelece expressamente a responsabilidade solidária do credor fiduciário e do arrendador mercantil pelo pagamento do IPVA, na condição de possuidores indiretos e/ou proprietários.

4. Consonância com o STJ: A decisão está em harmonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da instituição financeira pelo pagamento do IPVA em contratos de arrendamento mercantil e alienação fiduciária
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade quanto à alegação de ilegitimidade passiva.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira, na qualidade de credora fiduciária ou arrendadora mercantil, possui responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA, nos termos da legislação de regência. A arguição de sua ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade é incabível quando a comprovação da efetiva transferência da propriedade do veículo demanda dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 155, III. Código Tributário Nacional (CTN): art. 174. Lei Estadual nº 6.017/96 (Estado do Pará): arts. 1º, 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 393 do STJ.

STJ, AgInt no REsp n. 2.029.735/SP.

STJ, AgInt no REsp n. 1.498.446/MG.

STJ, AgInt no AREsp n. 1.588.528/SP.

STJ, AREsp n. 1.524.970/RS.”. (Grifo nosso).

A embargante alega, em resumo, a existência de omissões e contradições no Acórdão embargado.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita
,
com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação
.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão
.59
Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição
.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. A obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes.

De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos”
(STJ, REsp 322.056/RJ)
. (Grifo nosso). No mesmo sentido, cito o seguinte julgado recente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, situação não presente na hipótese.

3. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia. Precedentes.

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os dispositivos legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu integralmente as matérias submetida a esta Corte.

(...).

(EDcl no REsp n. 1.982.917/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024)”. (Grifo nosso).

A simples leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência dos alegados vícios, pois evidencia que os argumentos do recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

1)

A alegação de ilegitimidade passiva demanda dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade, pois cabe à recorrente demonstrar a efetiva transferência da propriedade de cada um dos veículos indicados nas diversas CDA’s juntadas com a inicial;

2)

A legislação estadual estabelece que o credor fiduciário e o arrendador mercantil são considerados responsáveis solidários pelo pagamento do IPVA.

3)

Para afastar a posição de responsável pelo pagamento do IPVA, a instituição financeira deve comprovar, nos autos, a transmissão da propriedade, o que pressupõe o efetivo exercício da opção de compra pelo arrendatário no encerramento do contrato.

4)

Considerando a legislação estadual, a insuficiência dos documentos apresentados e o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como acolher a arguição de ilegitimidade passiva formulada na exceção de pré-executividade.

As assertivas acima foram corroboradas pela jurisprudência do STJ, citada no Acórdão embargado.

Constata-se, pelos fundamentos acima, que o Acórdão embargado possui fundamentação clara, coerente e suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

As demais questões suscitadas no agravo de instrumento devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Verifica-se que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada.

Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 6 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/10/2025